Tribunal: TJDFT
Processo: 0735237-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS. NÃO PREENCHIDOS. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA HIPOTECÁRIA EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE. VERIFICADA. ART. 3o, INCISO V, DA LEI No 8.009/90.
1. Verificando que há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, a revogação do benefício é medida que se impõe.
2. A impenhorabilidade do bem de família, à luz da boa-fé objetiva e do art. 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90, não é oponível quando se trata de execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real, ainda que em favor de terceiro ou pessoa jurídica, sob pena de beneficiar a parte com a sua própria torpeza.
3. Recurso conhecido e provido.